Tribunal: TJDFT
Processo: 0754444-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. DANO REPARADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATODANOSOÚNICO. DUASREPARAÇÕES. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR CURTO PERÍODO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial.
2. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC.
3. O mesmo fato danoso (fraude em conta bancária) não pode ensejar duas ou mais reparações.
4. A indisponibilidade do uso da linha telefônica por curto período (12 horas) não supera os limites do mero aborrecimento.
5. Recurso conhecido e provido.